Tribunal: STJ
Processo: 1027912-58.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958588 - SP (2025/0209593-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREMER S.A
ADVOGADOS
: ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
AGRAVADO
: JONES LANG LASALLE LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA DE FIGUEIREDO PINHO - SP385137
JOSE PAULO MARZAGAO - SP153014
LIV MACHADO FALLET - SP285436
MAURO PEDROSO GONCALVES - DF021278
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial manejado por CREMER S/A, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
proferido pela 34a Câmara de Direito Privado.
2. A decisão agravada concluiu pela ausência de negativa de
prestação
jurisdicional,
bem
como
pela
incidência
da
em razão da pretensão de reexame do acervo
Súmula no 7/STJ,
fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional em violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC; (ii) a possibilidade de revisão fático-probatória em
sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia as questões suscitadas de
forma clara e fundamentada, ainda que contrária à pretensão da
parte recorrente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido: AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
20/2/2025;
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.955.114/DF,
Terceira Turma, DJe de 9/12/2022.
5. O recurso especial não se presta à revisão do acervo fático-
Documento eletrônico VDA52439791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: edbfa98d-dc77-4b53-9d62-2d06aaecad22

probatório dos autos, providência vedada pela Súmula no 7 do
STJ. A pretensão recursal volta-se, em essência, ao reexame das
provas produzidas na origem, o que é inadmissível nesta instância
(AgInt no
rel. Min. Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
12/12/2024;
rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.627.058/MG,
Turma, DJe de 13/11/2024)

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: edbfa98d-dc77-4b53-9d62-2d06aaecad22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958588 - SP (2025/0209593-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREMER S.A
ADVOGADOS
: ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
AGRAVADO
: JONES LANG LASALLE LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA DE FIGUEIREDO PINHO - SP385137
JOSE PAULO MARZAGAO - SP153014
LIV MACHADO FALLET - SP285436
MAURO PEDROSO GONCALVES - DF021278
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial manejado por CREMER S/A, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
proferido pela 34a Câmara de Direito Privado.
2. A decisão agravada concluiu pela ausência de negativa de
prestação
jurisdicional,
bem
como
pela
incidência
da
em razão da pretensão de reexame do acervo
Súmula no 7/STJ,
fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional em violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC; (ii) a possibilidade de revisão fático-probatória em
sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia as questões suscitadas de
forma clara e fundamentada, ainda que contrária à pretensão da
parte recorrente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido: AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
20/2/2025;
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.955.114/DF,
Terceira Turma, DJe de 9/12/2022.
5. O recurso especial não se presta à revisão do acervo fático-
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

probatório dos autos, providência vedada pela Súmula no 7 do
STJ. A pretensão recursal volta-se, em essência, ao reexame das
provas produzidas na origem, o que é inadmissível nesta instância
(AgInt no
rel. Min. Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
12/12/2024;
rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.627.058/MG,
Turma, DJe de 13/11/2024)

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na alínea " ", do permissivo constitucional, em
a
face de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.544

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que suscita a
existência de omissão no julgamento da apelação, tendo em vista
que o Colendo Órgão Julgador deixou de reformar, de ofício, a
sentença, na parte em que o Juízo de Primeiro Grau arbitrou os
honorários advocatícios por equidade. Irresignação que não
prospera. Sentença proferida na vigência do Código de Processo
Civil de 1973. Juízo de equidade aplicado com amparo no artigo
20, §4o, daquele Estatuto Processual, que autorizava o
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa, nos casos em que não houvesse condenação, sendo
essa precisamente a hipótese em comento, pois a ação foi julgada
improcedente. Inaplicabilidade do Tema 1.076, do STJ e do
regramento previsto no Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de declaração rejeitados.

Em recurso especial, a parte alegou violação dos arts. 489, 1022 e art. 85,
§ 2o, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisprudencial.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 1618-1620):

I. Trata-se de recurso especial interposto por CREMER S/A, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
art. 105,
Acórdão proferido na C. 34a Câmara de Direito Privado.
Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo à análise do
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das questões
de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos do
Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A
indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da
questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em
recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada
em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal".
:
Não aplicação do regime dos recursos repetitivos ao caso concreto
Inicialmente, inaplicável o tema 1076, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, pois a r. sentença fixou os honorários sucumbenciais com
fulcro no
§4o, do Código de Processo Civil de 1973.
art. 20,
O referido tema, por outro lado, analisou a matéria relativa aos critérios
de arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do
Código de Processo Civil de 2015.
Assim, passo à análise do presente reclamo sem os efeitos repetitivos
neste aspecto.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
:
Fundamentação da decisão
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de 16.08.2022).

:
Honorários advocatícios
Observo não ter sido demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas
nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D Je de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora fê-lo
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto
com base no
, INADMITO o recurso especial,
art. 1.030,
V, do CPC.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
em razão do óbice sumular acima descrito.
especial
Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: 04b0d901-ae6a-4665-aadc-94d0cacbd6a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.958.588 / SP
Número Registro: 2025/0209593-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10279125820148260100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREMER S.A
ADVOGADOS : ADÉLCIO SALVALÁGIO - SC009585
ANDERSON GOMES AGOSTINHO - SC019259
AGRAVADO
: JONES LANG LASALLE LTDA
ADVOGADOS : CAMILA DE FIGUEIREDO PINHO - SP385137
MAURO PEDROSO GONCALVES - DF021278
LIV MACHADO FALLET - SP285436
JOSE PAULO MARZAGAO - SP153014
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52419906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: 3e598435-b4c0-4582-a21e-bc4daffcbc7b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: 3e598435-b4c0-4582-a21e-bc4daffcbc7b